Tribunal: TJMT
Processo: 1048285-21.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048285-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SHEILA SANTANA CAMPOS GALVAO - CPF: 703.088.701-82 (RECORRENTE), MATHEUS ENRIQUE DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 061.487.641-99 (ADVOGADO), AMANDIO NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 995.683.228-68 (RECORRENTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINA GOMES MARTINS - CPF: 705.203.126-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA ONLINE. INTERMEDIAÇÃO POR MARKETPLACE. CONDUTA DO CONSUMIDOR FORA DA PLATAFORMA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa de marketplace contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de compra não entregue, realizada em ambiente digital. A sentença impôs responsabilidade solidária à plataforma de intermediação, fixando indenização de R$ 2.601,95 por danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) estabelecer se a empresa de marketplace possui legitimidade para figurar no polo passivo; (iii) determinar se há responsabilidade da plataforma por golpe praticado por terceiro fora de seu ambiente virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de concessão de efeito suspensivo é rejeitado, pois a empresa recorrente possui capacidade financeira que afasta o risco de dano irreparável em caso de execução provisória.

4.

A empresa de marketplace possui legitimidade passiva em razão de auferir lucro com a intermediação e participar da cadeia de fornecimento, sendo responsável pelos riscos do serviço, inclusive em casos de inadimplemento contratual decorrente da atividade-fim.

5.

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC admite excludente quando configurada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3º, II.

6.

A conduta dos consumidores — que negociaram fora da plataforma e acessaram link enviado por meio do aplicativo WhatsApp — configura rompimento do nexo causal entre o serviço da plataforma e o dano alegado, afastando a responsabilidade da recorrente.

7.

Precedentes indicam orientação consolidada no sentido da exclusão de responsabilidade do marketplace quando a transação é concluída fora da plataforma oficial e não há falha no serviço.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048285-21.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda

Recorrida(s):

Sheila Santana Campos Galvão

Amandio Nascimento Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

VO
TO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para:
a)
condenar as Reclamadas, solidariamente, a pagarem aos Reclamantes o valor 2.601,95 (dois mil, seiscentos e um reais e noventa e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil e correção monetária segundo o IPCA, ambos a partir do desembolso e;
b) condenar
as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada reclamante a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

PRELIMINAR DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

Colendos Pares,

A recorrente suscita a preliminar e requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 43, da Lei n. 9099/95, sob a alegação de dano irreparável em caso de execução provisória de valores.

Entendo que a alegação não merece prosperar, uma vez que a empresa tem grande poder econômico e eventual cumprimento de sentença não coloca em risco sua saúde financeira. Por esse motivo, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Constata-se que a parte ré/recorrente, Mercado Livre, atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí advindos.

Dessa forma, detém o intermediador legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a recomposição por danos ocasionados pela ausência da entrega do produto, razão pela qual, não acolho a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

A controvérsia gira em torno da compra de uma “máquina de assar giratória 6 espeto 6kg de carne”, por meio do aplicativo de telefone “Mercado Livre”, realizada em 11 de abril de 2023, pelo valor de R$ 2.601,95, com previsão de entrega até 09 de maio de 2023.

Consta no boletim de ocorrência que, após a compra, a vendedora entrou em contato com os autores por meio do aplicativo “Whatsapp” para combinar como seria realizada a entrega do produto, onde lhes foi enviado um link que, ao ser acessado, confirmou o recebimento do produto pelos consumidores.

A empresa alega que tal conduta de qualificação da compra confirmou a entrega do objeto e autorizou a liberação do pagamento para o vendedor. Aduz, ainda, que não pode ser responsabilizada por contatos realizados pelos usuários fora da plataforma, uma vez que são expressamente proibidos.

É cediço que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 do CDC. No entanto, registra-se que o §3º, II, autoriza a excludente de responsabilidade no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como é o caso dos autos.

Ora, não foi demonstrada a falha do fornecedor, uma vez que a plataforma informa as medidas adotadas pela empresa para evitar que os usuários sejam lesados.

No caso em análise, constata-se que os autores agiram com pouca diligência, que resultou em dano decorrente de golpe praticado por terceiro. No entanto, em que pese o transtorno ocorrido aos autores, referido dano não é passível de indenização pelo recorrente, uma vez que foi rompido o nexo de causalidade que daria ensejo à responsabilização da empresa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - COMPRA PELA INTERNET REALIZADA VIA LINK ENVIADO FORA DO SITE OFICIAL - PRODUTO NÃO ENTREGUE - FRAUDE VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausente a prova de ato ilícito por parte da empresa, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela consumidora, em razão de realizar compra fora da plataforma ou do site oficial da empresa, portanto inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
(N.U 1002544-71.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

Apelação. Ação indenizatória. Plataforma de marketplace. Vendas pela internet . Golpe da falsa venda perpetrado pelo vendedor. Produto não entregue após o pagamento. Comprador bloqueado pelo vendedor em aplicativo de mensagens. Negociação paralela entre consumidor e vendedor para a obtenção de desconto .
Compra negociada via WhatsApp e pagamento realizado via PIX. Transação negociada e concluída fora da plataforma de vendas da corré.

Culpa exclusiva do autor. Ausência de falha na prestação de serviços do site de vendas e da instituição financeira . Nexo causal entre dano e prestação de serviços das corrés inexistente. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10081097220228260597 Sertãozinho, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 16/10/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024)

Ante ao exposto
, conheço do recurso, rejeito as preliminares de concessão de efeito suspensivo e ilegitimidade passiva e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para julgar improcedente a causa com relação à reclamada Mercado Livre.com.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025